Tribunal: CARF
Processo: 16327.000636/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000636/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.442 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
INFRAÇÃO. NÃO LANÇAR, MENSALMENTE, EM TÍTULOS PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE,
DE
FORMA
DISCRIMINADA,
FATOS
GERADORES,
QUANTIAS
DESCONTADAS,
CONTRIBUIÇÕES
E
RECOLHIMENTOS
A empresa e ́ obrigada a lançar em sua contabilidade, mensalmente, de forma
discriminada e em títulos próprios, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, as contribuições por ela devida e as descontadas, bem como os
totais recolhidos (art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/91)
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
INCLUSÃO
DE
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o
disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer
correção deve restringir-se aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela
ocupava, quando da ocorrência dos fatos geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é
sempre subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos.
Ademais, só será oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento
do redirecionamento da futura e eventual ação de execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000636/2010-99
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000636/2010-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Diogo Cristian Denny, Ana
Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Gregorio
Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração de obrigação acessória (CFL 34) lavrado com o fito
de cobrar penalidade sob o entendimento de que a contribuinte deixou de declarar, em GFIP,
contribuição previdenciária (patronal e SAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de
prêmios em cartões de incentivo a contribuintes individuais (janeiro a dezembro de 2005). O
crédito tributário principal está sendo cobrado no processo administrativo de no
16327.0006321/2010-19.
Em sede de Impugnação, a contribuinte alegou que: (i) há ausência de
fundamentação legal válida; e (ii) exclusão dos representantes legais da empresa.
Na sessão de 22 de setembro de 2010, a 13a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
INFRAÇÃO. NÃO LANÇAR, MENSALMENTE, EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA, FATOS GERADORES,
QUANTIAS DESCONTADAS, CONTRIBUIÇÕES E RECOLHIMENTOS
A empresa e ́ obrigada a lançar em sua contabilidade, mensalmente, de forma
discriminada e em títulos próprios, os fatos geradores das contribuições previdenciárias,
as contribuições por ela devida e as descontadas, bem como os totais recolhidos (art. 32,
inciso II, da Lei no 8.212/91)
RELAÇÃO
DE
CO-RESPONSÁVEIS.
INCLUSÃO
DE
SÓCIOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Em razão do relatório "VINCULOS - Relação de vínculos visar a atender o disposto na
LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei n° 6.830/80), qualquer correção deve restringir-se
aos dados referentes à pessoa, ao cargo que ela ocupava, quando da ocorrência dos fatos
geradores e ao período de atuação.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos sócios é sempre
subsidiária em relação à empresa e solidária entre os mesmos. Ademais, só será
oportuno discutir a responsabilidade dos sócios no momento do redirecionamento da
futura e eventual ação de execução fiscal.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, INCLUSIVE PERÍCIA.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções constantes no § 4°
do art. 16 do Decreto n° 70.235/72 e a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer
ao disposto no inciso IV do mesmo dispositivo legal.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000636/2010-99

INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, art. 23, inciso II, com a redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, determina que as intimações sejam feitas por
via postal ou por qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo. Inexistindo previsão legal para intimação em endereço
diverso, indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos
procuradores.”.
O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 107. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua Impugnação.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirma-la, nos termos do artigo 57, §3o, do RICARF, a qual transcrevo
abaixo:
“Voto
6. Configuram-se os requisitos de admissibilidade da defesa apresentada pelo sujeito
passivo, tendo sido a Impugnação apresentada com a observância do prazo e requisitos
estipulados nos art. 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72.
7. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n.° 8.212/91, e os artigos 2° e 3o da
Lei n° 11.457/07, c/c o disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Ressalte-se, ainda, que foi integralmente obedecido
o art. 10 do Decreto n° 70.235/72. Portanto, não há que se falar em improcedência do
mesmo.
7.1. Importante ressaltar que a multa punitiva é aplicada sempre que verificado o
descumprimento de obrigação acessória, conforme definido pela legislação lavratura do
Auto de Infração representa procedimento de natureza indeclinável, dado o caráter
vinculado e obrigatório da atividade administrativa do lançamento, nos termos do artigo
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional e, também, nos termos dos artigos
2° e 3o da Lei n° 11.457/07, que dispõem sobre a competência de fiscalizar as
contribuições sociais previdenciárias e as devidas a terceiros, não cabendo qualquer
discricionariedade à autoridade administrativa.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000636/2010-99

8. Trata o presente de Auto de Infração de Obrigação Acessória lançado em face do
contribuinte uma vez que deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, conforme
previsto no art. 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225, inciso II e
parágrafos 13 a 17 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
8.1. Destes dispositivos legais, destaca-se a exigência de contabilização, em contas
individualizadas, dos lançamentos referentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, de forma a identificar clara e precisamente as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição, conforme previsto no inciso II do caput do art.
225, combinado com o inciso II do § 13 do mesmo artigo (RPS):
(...)
8.2. Relatório Fiscal da Infração (fls. 50) destaca que o contribuinte lançou como
"Outras Despesas" (conta n° 3521181101) pagamentos efetuados aos segurados
contribuintes individuais por intermédio de cartão de premiação denominado
"Performance Class". Os lançamentos efetuados em desacordo com a legislação, estão
demonstrados no Anexo 1(fls. 52).
8.3. Do exposto, confirma-se que o Auto de Infração está fundamentado na legislação
de regência, estando presente a correta descrição verificadas pela Autoridade Fiscal..
Consequentemente, não assiste razão à Impugnante em sua alegação de que a autuação
em apreço não teria fundamento fático e legal.
8.4. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 51) informa como foi calculada a
multa autuada, nos termos da legislação supracitada e considerando a ocorrência da
circunstância agravante (reincidência genérica) prevista no art. 290, inciso V, do RPS
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. O valor base da multa foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n°350, de 30/12/2009.
9. Assim, de acordo com as informações constantes do processo, em especial, no
Relatório Fiscal da Infração (fls. 50), no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 51)
e no Anexos I (fls. 52), verifica-se que a multa foi corretamente aplicada no valor total
de R$ 14.107,90 (catorze mil, cento e sete reais e noventa centavos) em estrita
obediência à legislação de regência.
10. Ainda, em sede de preliminar, cumpre ressaltar que os atos administrativos,
qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração, declinando à Impugnante a iniciativa de
apresentar os elementos capazes de demonstrar qualquer irregularidade no ato praticado.
11. Nesses termos, as matérias não expressamente questionadas pela Impugnante
presumem-se legitimas e não deverão ser objeto de análise, vez que não se tornaram
controvertidas nos termos do artigo 17 do Decreto ri 70.235/72, na redação dada pela
Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, aplicável às contribuições previdenciárias a
partir do dia 01 de abril de 2008, nos termos do artigo 25 da Lei n° 11.457, de 16 de
março de 2007.
12. Destaque-se, ademais, que, nos termos do artigo 48 da Lei n° 11.457/2007, fica
mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000636/2010-99

DA PREJUDICIALIDADE COM AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
13. Cabe considerar a existência de prejudicialidade entre o presente Auto de Infração
de Obrigação Acessória (AIOA) e o Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP)
DEBCAD n° 37.235.815-2 e 37.261.992-4, referentes ao não recolhimento das
contribuições devidas pela empresa (cota patronal/GIILRAT e retenção dos segurados,
respectivamente) incidentes sobre a remuneração dos contribuintes individuais (a título
de prêmios) não declarada em GFIP e Folha de Pagamento, decorrentes da mesma ação
fiscal, vez que para o julgamento desta autuação torna-se necessária definição sobre a
procedência dos lançamentos das contribuições previdenciárias devidas pela empresa e
incluídas naquelas autuações.
13.1. E, com efeito, a 13' Turma de Julgamento da DRJ/SP I, na sessão realizada nesta
data, por meio dos Acórdãos n° 16-26.753 e 16-26.754 julgou, por unanimidade,
integralmente procedentes os Autos de Infração de Obrigação DEBCAD n° 37.235.815-
2 e 37.261.992-4.
13.2. Outrossim, as discussões de mérito suscitadas na Impugnação às fls. 68/76,
especificamente referentes aos supostos equívocos cometidos pelo Auditor Fiscal na
apuração e demonstração da base de cálculo das contribuições lançadas, foram
analisadas e Julgadas na decisão proferida nas citada autuações, pelo que deixarão de
ser, novamente, apreciadas.
(...)
CONCLUSÃO
17. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, estando
de acordo com a legislação de regência do assunto, consoante os artigos 2° e 3° da Lei
n° 11.457/07 e o art. 293, caput, do RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
17.1. A Impugnante incorreu em infração ao disposto no art. 32, inciso II e § 3° da Lei
8.212/91, com as alterações trazidas pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225,
inciso II e §§ 13 a 17, do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99, ao deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias referentes às competências 01/2005 a 12/2005.
17.2. A multa foi corretamente calculada, conforme previsto nos arts. 92 e 102 da Lei n°
8.212/91, e nos artigos 283, inciso II, alínea "a", e 373 do RPS (Regulamento da
Previdência Social) aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, todos vigentes à época da
autuação.
18. Diante do exposto e tudo que do processo consta, voto no sentido de considerar
improcedente a impugnação do contribuinte, MANTENDO-SE O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.442 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000636/2010-99

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, porém rejeito a
preliminar exarada e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 134
DF CARF MF
Original